Tribunal: TJSP
Processo: 2164782-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou a realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do exequente – Inadmissibilidade – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença esta em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou a realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do exequente – Inadmissibilidade – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação Civil Pública em questão – Ausência de razão para impor ao exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está previamente condenado o executado a suportar – Entendimento que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de recurso repetitivo desde o CPC/1973.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164782-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante JOSÉ
CARLOS FERRI CALIGIONI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164782-29.2019.8.26.0000 - Bebedouro 2/4
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS FERRI CALIGIONI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 133.845
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS Decisão agravada
que determinou a realização da prova pericial, arbitrando
honorários do perito ao encargo do exequente Inadmissibilidade
Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de
liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença
esta em que atribuídos os ônus da sucumbência ao executado,
posto que vencido na Ação Civil Pública em questão Ausência
de razão para impor ao exequente o adiantamento de despesas em
relação às quais está previamente condenado o executado a
suportar Entendimento que nesse sentido já se havia consolidado
no STJ em sede de recurso repetitivo desde o CPC/1973.
Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que estabeleceu
ao encargo do exequente o pagamento de honorários periciais.
Postula o agravante que o encargo em questão seja atribuído ao executado,
na medida em que requereu a prova pericial.
Contraminuta está a fls. 85/89.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Trata-se de liquidação de sentença transitada em julgado, e nessa fase do
processo, determinou o MM. Juiz a quo a realização de perícia contábil.
Discute-se no agravo de quem seria o ônus de suportar o custeio da perícia
aludida.
Pois bem.
Veja-se que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
proferida, esta que já transitou em julgado de há muito, sentença esta em que atribuiu-se os
ônus da sucumbência ao agravante, posto que vencido na Ação Civil Pública em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164782-29.2019.8.26.0000 - Bebedouro 3/4
originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco.
Ora, sendo então o agravante vencido, e estando isto definitivamente
acertado, não haveria razão alguma para impor ao agravado o adiantamento de despesas em
relação às quais está previamente condenado o agravante a suportar.
Nesse sentido já vinha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tanto que para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do
REsp no 1.274.466-SC, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixaram-se teses
pertinentes ao tema em debate, dentre as quais tem-se como aplicável ao caso sob
julgamento aquela sob o no 1.3 de seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
(...)
(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais".
Esta orientação, mesmo mais recentemente, mantém-se a mesma, como
se pode extrair dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ÔNUS. DEVEDOR.
1. Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na
liquidação de sentença.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.382.842/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1.291.106/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 02.06.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164782-29.2019.8.26.0000 - Bebedouro 4/4
Nestes termos, o correto, para o caso em questão, é determinar-se
responda o agravado pelo custeio da perícia determinada pelo MM. Juiz a quo.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator